Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Utilização do sistema SISBAJUD. Reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Decisão reformada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida no bojo de Cumprimento de Sentença, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade de repetição automática de ordens de bloqueio, popularmente denominada “teimosinha”. O recorrente pleiteia a realização da busca de ativos com uso dessa funcionalidade, com vistas à efetiva satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legitimidade e adequação da utilização da funcionalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD – mecanismo que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos – no curso da execução, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências manuais para localização de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Desde sua implementação pelo CNJ em 2020, o sistema SISBAJUD passou a integrar a ferramenta da “teimosinha”, que se encontra plenamente operante neste Tribunal desde abril de 2021, permitindo a programação automática de ordens de bloqueio de ativos por até 30 dias. Tal funcionalidade visa conferir maior efetividade à execução e ao cumprimento de decisões judiciais. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas informatizados de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A funcionalidade da “teimosinha” constitui modalidade válida e autônoma de penhora, alinhada com os princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual (art. 6o do CPC). No caso concreto, constatou-se o decurso de mais de seis meses desde a última tentativa de bloqueio, o que, somado à existência de ferramenta mais eficaz à disposição do juízo, torna razoável e proporcional a sua utilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a realização de nova pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, em nome da parte agravada.